Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-61.2025.8.11.0048
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000428-61.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LINDALVA FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 915.663.631-87 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), HELOISA PATRICIA BORGES FARIAS - CPF: 062.756.341-46 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000428-61.2025.811.0048

APELANTES: LINDALVA FERREIRA DE QUEIROZ e HELOISA PATRÍCIA BORGES FARIAS

APELADOS: BANCO DO BRASIL S.A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e STONE PAGAMENTOS S.A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADAS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE MAQUINETA ADULTERADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FALTA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LINDALVA FERREIRA DE QUEIROZ e HELOISA PATRÍCIA BORGES FARIAS contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face DO BANCO DO BRASIL S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e STONE PAGAMENTOS S.A., em razão de suposta clonagem de cartão de crédito mediante utilização de maquineta adulterada, resultando em prejuízo de R$ 12.425,51.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova técnica pericial; (ii) analisar a validade da impugnação à concessão da justiça gratuita às autoras; (iii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços pelas instituições rés, apta a justificar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova técnica é considerada inviável no momento processual, diante da impossibilidade de reconstituição dos dados técnicos da maquineta, não configurando cerceamento de defesa a sua negativa, nos termos do art. 370 do CPC.

A impugnação à justiça gratuita foi corretamente rejeitada por carecer de prova da capacidade financeira das apelantes, limitando-se a alegação genérica.

Embora regida pelo CDC, a parte autora permanece obrigada a apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, mesmo havendo inversão do ônus da prova.

Os documentos juntados aos autos são insuficientes para comprovar a adulteração da maquineta, o envio à manutenção ou o nexo causal entre as transações impugnadas e as rés.

A alegação de fraude carece de comprovação técnica e documental, sendo fundada apenas em hipóteses e conjecturas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa de produção de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando se mostra inviável e inócua.

A impugnação à justiça gratuita deve ser instruída com provas da capacidade financeira da parte beneficiada.

A inversão do ônus da prova no CDC não desobriga o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem suas alegações.

Não demonstrado o nexo causal entre suposta falha na prestação do serviço e os danos alegados, afasta-se a responsabilidade civil das instituições rés.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 98, § 3º, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000239-02.2022.811.0012, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0000380-76.2016.811.0035, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000428-61.2025.811.0048

APELANTES: LINDALVA FERREIRA DE QUEIROZ e HELOISA PATRÍCIA BORGES FARIAS

APELADOS: BANCO DO BRASIL S.A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e STONE PAGAMENTOS S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
LINDALVA FERREIRA DE QUEIROZ e HELOISA PATRÍCIA BORGES FARIAS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT
, que julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e STONE PAGAMENTOS S.A.

Em suas razões, as apelantes sustentam preliminarmente que a sentença foi proferida sem adequada instrução probatória, configurando cerceamento de defesa, notadamente pela ausência de produção de prova técnica indispensável ao deslinde da controvérsia.

Alegam que houve inequívoca falha na prestação dos serviços, consubstanciada na realização de transações fraudulentas, por meio de maquineta adulterada, com clonagem de cartão de crédito em nome da primeira apelante, idosa e aposentada, totalizando um prejuízo de R$ 12.425,51 (doze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Defendem que a decisão ignorou os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da distribuição dinâmica do ônus da prova, previstos no CDC e CPC.

Argumentam que a relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária das empresas rés.

Ao final, requerem a reforma da sentença, com o reconhecimento do cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, da responsabilidade das rés, a declaração de inexistência dos débitos, a repetição em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais.

No id. 341221940, o BANCO DO BRASIL S.A. pugna pelo desprovimento recursal.

No id. 341221941, o MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LTDA, impugna preliminarmente a concessão da justiça gratuita da parte autora ora apelante.

No id. 341221942, a STONE PAGAMENTOS S.A. defende a improcedência do apelo.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto as apelantes fazem jus à assistência judiciária, conforme certidão de id. 341295362.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, não assiste razão às apelantes.

Isso porque a prova pericial técnica invocada somente teria utilidade se realizada no momento da ocorrência dos fatos, quando ainda possível a preservação do ambiente transacional, dos dados efêmeros do sistema e das condições técnicas do terminal supostamente envolvido.

No presente momento processual, a realização de perícia se mostra inviável e inócua, uma vez que os elementos técnicos necessários à reconstrução fidedigna da dinâmica dos fatos, como estado do equipamento, ambiente operacional e circunstâncias concretas da transação não mais subsistem, o que comprometeria a confiabilidade e a utilidade da prova pretendida.

Ademais, cumpre ressaltar que não há cerceamento de defesa quando o julgador, na condição de destinatário final da prova, entende suficientemente instruído o feito, dispensando a produção de provas que se revelariam desnecessárias ou incapazes de alterar o convencimento já formado, nos termos do art. 370 do CDC.

A prova pericial, nessas circunstâncias, não teria o condão de elucidar os fatos de maneira segura, se limitando a conjecturas técnicas dissociadas do contexto fático originário.

Outrossim, constata-se que o acervo probatório é suficiente ao julgamento da controvérsia, tendo o juízo de origem apreciado adequadamente os documentos constantes dos autos e formado convencimento motivado, não se confundindo eventual inconformismo da parte com cerceamento de defesa, tampouco se admitindo a reabertura da instrução como sucedâneo recursal.

Dessa forma,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Impugna a ré a concessão da assistência judiciária gratuita concedida por inexistir elementos de hipossuficiência.

Além de a tese ser totalmente genérica no tocante aos fatos, a ré não produziu qualquer prova da capacidade financeira da autora, situações que levam à rejeição do pleito.

Assim,
rejeito
a arguição.

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
LINDALVA FERREIRA DE QUEIROZ e HELOISA PATRÍCIA BORGES FARIAS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT
, que julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e STONE PAGAMENTOS S.A.

Narram as autoras que a primeira apelante, a Sra. Lindalva Ferreira de Queiroz, realizou uma única compra no valor de R$ 100,00 (cem reais) utilizando cartão de crédito administrado pelo BANCO DO BRASIL S.A, em transação efetuada por meio de maquininha de cartão utilizada pela Sr. Heloisa Patrícia Borges Farias segunda apelante, microempreendedora.

Sustentam que, após essa operação, passaram a surgir em sua fatura diversos lançamentos parcelados e de valores expressivos, os quais atribuíram à suposta clonagem dos dados do cartão, decorrente de adulteração da maquineta, que teria sido trocada por terceiros quando enviada à manutenção.

Afirmam, assim, a ocorrência de fraude e imputam responsabilidade solidária às instituições rés, postulando a declaração de inexistência do débito, restituição dos valores e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, ao fundamento da ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado e da impossibilidade de imputação de eventual fraude às requeridas, diante da quebra do nexo causal.

Inconformadas com os fundamentos do édito sentencial, ambas as partes interpuseram o presente recurso de apelação, buscando a sua reforma, nos limites de suas insurgências, ao argumento de que o
decisum
não apreciou corretamente os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de falha na prestação dos serviços pelas instituições demandadas, especificamente no que concerne à alegada fraude decorrente da adulteração de maquininha de cartão, apta a ensejar a sua responsabilização civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, sujeitando-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da referida norma.

Todavia, no que tange à produção probatória, ainda que aplicáveis os princípios protetivos do diploma consumerista, a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte autora não exime a necessidade de apresentação de elementos mínimos que evidenciem a plausibilidade de suas alegações.

Isso porque as assertivas do consumidor, por si sós, não gozam de presunção absoluta de veracidade, exigindo-se demonstração inicial do direito invocado.

No caso concreto, conforme bem destacado na sentença, as autoras limitaram a juntar boletim de ocorrência e extratos de fatura, sem qualquer documento que demonstrasse, de forma objetiva, a efetiva adulteração da maquineta, o envio do equipamento à manutenção, ou a vinculação das transações impugnadas a falha imputável às rés.

Nesse sentido, consignou o magistrado:

“As autoras acostaram boletim de ocorrência na peça inicial, entretanto, não foi juntado a estes autos nenhum outro documento que comprovasse o alegado pelas mesmas, não existe comprovante do envio da máquina a manutenção, indicação de nome, ou qualquer outra prova que corrobore com o boletim de ocorrência confeccionado.

Ademais, durante sua peça inicial, as autoras alegam ter supostamente ocorrido a fraude quando da manutenção da máquina de cartão, assim não podendo responsabilizar os requeridos por tal ato.

Assim, conclui-se que as autoras não provam a ocorrência do fato ensejador do dano, bem como, ainda que restasse comprovado o fato seria o caso de culpa exclusiva das requerentes, o que gera quebra do nexo de causalidade e afasta também qualquer responsabilidade por parte das requeridas.”

Tal fundamentação, a meu sentir, se mostra escorreita e alinhada às regras de distribuição do ônus probatório.

Não se pode imputar às instituições financeiras e de pagamento responsabilidade automática por toda e qualquer transação contestada, quando inexistem nos autos elementos técnicos ou documentais mínimos que demonstrem defeito na prestação do serviço ou vulnerabilidade dos sistemas por elas operados.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. No caso, apesar de ter alegado que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, a Recorrente não apresentou número de protocolo de cancelamento ou qualquer outro documento apto a comprovar sua alegação. Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos . Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002390220228110012, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE RECUSA ABUSIVA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NADIA CARLA RIBEIRO DA CRUZ contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, fundado em alegada recusa abusiva de fornecimento de produtos pela empresa CRBS S/A, distribuidora da marca AMBEV. A autora afirma que a negativa teve origem em suposto débito já declarado inexistente judicialmente, e que a conduta da ré lhe causou prejuízos financeiros e morais, culminando no fechamento de seu estabelecimento comercial. Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recusa da fornecedora em manter relação comercial com a autora, após reconhecimento judicial de inexistência de débito, configura ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se houve comprovação mínima dos danos alegados, apta a justificar a condenação por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações iniciais.

A revelia da parte ré não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos, sendo indispensável prova, ainda que indiciária, do fato constitutivo do direito.

Os documentos juntados aos autos não comprovam tentativa concreta e frustrada de aquisição de produtos junto à fornecedora, tampouco demonstram represália comercial ou existência de lista de bloqueio (“lista negra”).

A ausência de provas sobre a efetiva recusa injustificada de fornecimento, bem como da existência de prejuízo patrimonial ou abalo moral, inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.

Precedentes do STJ e do TJ/MT reafirmam que a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de comprovação mínima de suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no CDC não afasta o dever do consumidor de apresentar, ao menos, prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

A revelia do réu não autoriza, por si só, a procedência do pedido quando ausente qualquer início de prova das alegações do autor.

A recusa de fornecimento comercial só configura ilícito indenizável quando comprovada sua ocorrência e o nexo com prejuízos efetivos ou abalo moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §11; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; TJMT, Apelação Cível nº 1000239-02.2022.811.0012, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1051866-26.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.2024.
(N.U 0000380-76.2016.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)”

Ressalto, ainda, que a alegação de fraude decorrente de adulteração de maquineta se baseou em narrativa hipotética, desprovida de lastro probatório concreto, não sendo possível estabelecer nexo causal direto entre os danos alegados e a conduta das rés.

Ademais, importante mencionar que causa estranheza a formação conjunta do polo ativo, uma vez que as apelantes ocupam posições distintas, sendo uma consumidora e a outra microempreendedora usuária de maquineta de pagamento, o que reforça a necessidade de comprovação individualizada dos fatos alegados, o que não se verificou nos autos.

Ao arremate, inexistindo prova suficiente da falha na prestação do serviço, tampouco do nexo causal entre a atuação das requeridas e os prejuízos narrados, impõe a manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Considerando que não houve condenação em honorários advocatícios na origem, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026